Tribunal: TJSP
Processo: 1004690-11.2019.8.26.0157
Classe: Apelação Cível / Tratamento Médico-Hospitalar
Órgão julgador: Percival Nogueira
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-08-25

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA – Realização de procedimento cirúrgico – Matéria preliminar – Inadequação da via eleita – Inocorrência – Desnecessidade de dilação probatória – Prescrição médica suficiente para o julgamento da lide – Necessidade ou não do procedimento cirúrgico compete ao médico que acompanha o paciente – Ilegitimidade passiva do Município não

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA – Realização de procedimento cirúrgico – Matéria preliminar – Inadequação da via eleita – Inocorrência – Desnecessidade de dilação probatória – Prescrição médica suficiente para o julgamento da lide – Necessidade ou não do procedimento cirúrgico compete ao médico que acompanha o paciente – Ilegitimidade passiva do Município não configurada – Dever comum dos entes federados - Direito à saúde que é dever do Estado e compreende o fornecimento de tratamento específico, a quem dele necessita – Inteligência do art. 196 da Constituição Federal – Imprescindibilidade do provimento jurisdicional – Precedentes da Corte – Sentença concessiva da ordem mantida – Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000679127
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004690-11.2019.8.26.0157, da Comarca de Cubatão, em que é apelante
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO, é apelado CLAUDIO OTAVIO
TEIXEIRA PEQUENO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ MARIA
CÂMARA JUNIOR (Presidente sem voto), LEONEL COSTA E BANDEIRA LINS.
São Paulo, 25 de agosto de 2020.
PERCIVAL NOGUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004690-11.2019.8.26.0157 - Comarca de Cubatão - Voto no 34.556 - rsaf
2
Voto no 34.556
Apelação Cível no 1004690-11.2019.8.26.0157
Comarca: Cubatão
Apelante: MUNICÍPIO DE CUBATÃO
Apelado: CLAUDIO ANTONIO TEIXEIRA PEQUENO
JUÍZA: Fernanda Regina Balbi Lombardi
MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO DE TUTELA
ANTECIPADA
Realização de procedimento cirúrgico

Matéria preliminar Inadequação da via eleita Inocorrência
Desnecessidade de dilação probatória
Prescrição médica
suficiente para o julgamento da lide Necessidade ou não do
procedimento cirúrgico compete ao médico que acompanha o
paciente Ilegitimidade passiva do Município não configurada
Dever comum dos entes federados - Direito à saúde que é
dever do Estado e compreende o fornecimento de tratamento
específico, a quem dele necessita Inteligência do art. 196 da
Constituição Federal
Imprescindibilidade do provimento
jurisdicional Precedentes da Corte Sentença concessiva da
ordem mantida Recurso improvido.
Trata-se de recurso de apelação interposto tempestivamente
pelo Município de Cubatão, às fls. 108/113, em face da r. sentença de fls.
85/89, que, indeferiu a liminar (fls. 37/38), e concedeu a ordem, deferindo
a tutela antecipada, para que os impetrados providenciem a transferência
do impetrante para hospital de referência, procedendo ao tratamento
necessário/indicado para a doença que o acomete. Não houve condenação
em honorários advocatícios, com fundamento no art. 25 da Lei no
12.016/09. A r. sentença não foi submetida ao reexame necessário, nos
termos do art. 496, § 3o, III do CPC.
Inconformado, recorreu o Município de Cubatão alegando,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004690-11.2019.8.26.0157 - Comarca de Cubatão - Voto no 34.556 - rsaf
3
preliminarmente, inadequação da via eleita, tendo em vista a necessidade
de realização de prova pericial apta a comprovar a necessidade do
procedimento cirúrgico; e ilegitimidade de parte para figurar no polo
passivo da demanda, por não ser considerada autoridade coatora, eis que
não exarou nenhum ato ilegal ou abuso de poder que impedisse o apelado
de ter o tratamento cirúrgico pleiteado. No mérito, alega que a cirurgia
requerida é de competência do Estado.
Aduz que o apelado esteve internado em Hospital na Cidade
de São Vicente, e não no Hospital Municipal de Cubatão, e o pedido de
transferência é para a realização de cirurgia em Hospital de referente
pertencente ao Governo do Estado de São Paulo, e não no Hospital de
Cubatão, inexistindo ato ilegal ou abuso de Poder cometido pela
autoridade Municipal de Cubatão.
Acrescenta que o apelado apresentou documento da Central de
Regulação de Urgência da Secretaria de Estado da Saúde, no qual atesta a
necessidade de transferência do impetrante para um Hospital de referência,
sem relação com a Secretaria Municipal de Cubatão.
Às fls. 121/125 foram apresentadas contrarrazões de apelação.
É o relatório.
Inicialmente, rejeitam-se as preliminares levantadas pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004690-11.2019.8.26.0157 - Comarca de Cubatão - Voto no 34.556 - rsaf
4
apelante.
No que tange a arguição de inadequação da via eleita em
razão da necessidade de dilação probatória, considerando os elementos
trazidos aos autos com a inicial são suficientes para demonstrar o direito
líquido e certo do impetrante, pessoa hipossuficiente, que busca a
realização de tratamento cirúrgico, em razão de ser portador de hérnia de
disco lombar extenso, cirurgia em hospital de referência não realizado,
diante de falta de vagas.
Ademais, conforme disposto no art. 355, I, do CPC, o juiz
julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de
mérito, quando não houver necessidade de produção de outras provas. O
art. 370 do diploma processual, a seu turno, faculta ao magistrado,
destinatário final da prova, a dispensa de diligências inúteis ou meramente
protelatórias.
Com efeito, na condução do processo o juiz deve indeferir as
provas que considerar desnecessárias, inúteis ou protelatórias, assim como
pode dispensar a dilação probatória se entender que a prova produzida é
suficiente. Portanto, não há que se falar em inadequação da via eleita.
Igualmente não deve subsistir a alegação de ilegitimidade de
parte suscitada pelo Município de Cubatão. É dever comum dos entes
federados, de forma solidária, dar assistência à saúde da população,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004690-11.2019.8.26.0157 - Comarca de Cubatão - Voto no 34.556 - rsaf
5
conforme disposto nos artigos 196 e 198 da Constituição Federal, que
compete aos três entes federativos União, Estado e Municípios, isolada ou
conjuntamente, a obrigação de garantir a assistência integral aos os
enfermos graves.
Logo, a saúde é um dever do Estado, qual seja todos os entes
políticos da federação, razão pela qual não há que se falar em ilegitimidade
de qualquer dos entes federados. Trata-se de obrigação solidária, que pode
ser cumprida por apenas um deles.
Assim, perfeitamente cabível o pleito contra o Município de
Cubatão, onde reside o impetrante, na pessoa do Secretário de Saúde de
Cubatão/SP.
Evidenciado está, portanto, o interesse processual exigível
para a impetração do mandado de segurança, bem como evidente o direito
líquido e certo.
Assim, vencida a matéria preliminar, passa-se a análise
meritória.
Cuida-se de mandado de segurança com pedido liminar
impetrado por Claudio Antonio Ferreira Pequeno, aduzindo ser portador de
Hérnia de Disco Lombar Extenso L4-5 e P/+++ Cirúrgico Deficit Motor
FM g3 P/Melhora com C/O +++ Clínico LID M51.0., em decorrência de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004690-11.2019.8.26.0157 - Comarca de Cubatão - Voto no 34.556 - rsaf
6
seu quadro clínico o apelado sofre com diversas dores e necessita de
tratamento e cirurgia (fls. 24/27).
Alega ter sido internado no Centro de Referência Emergência
e Internação no período de 21/11/2019 a 14/12/2019, necessitando
urgentemente de vaga de internação em Clínica especializada com recursos
de neurocirurgia. Aduz que, apesar de já ter sido solicitada trasnferência
pelo procedimento CROSS, o pedido foi negado sob fundamento de
ausência de vaga.
Pois bem, sobre o tema, sabe-se que a saúde é direito
assegurado pelo Diploma Constitucional e a concessão do tratamento
prescrito, pelo Judiciário, não enseja a violação ao princípio da Separação
dos Poderes, mas concretiza o acesso à saúde, direito assegurado
constitucionalmente por disposição expressa do artigo 6o, que o erige à
categoria de direito social.
Garantido o direito social em apreço, o artigo 198 da
Constituição Federal estabeleceu as vias exequíveis para a sua realização,
estabelecendo que “as ações e serviços públicos de saúde integram uma
rede regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único,
organizado de acordo com as seguintes diretrizes:. II - atendimento
integral, com prioridade para as atividades preventivas, sem prejuízo dos
serviços assistenciais”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004690-11.2019.8.26.0157 - Comarca de Cubatão - Voto no 34.556 - rsaf
7
De igual modo, a Constituição do Estado de São Paulo, no seu
artigo 219, parágrafo único, alíneas 2 e 4, também preconiza que: “a saúde
é direito de todos e dever do Estado”, sendo que os “Poderes Públicos
Estadual e Municipal garantirão o direito à saúde mediante: (...) acesso
universal e igualitário às ações e ao serviço de saúde, em todos os níveis;
(...)
atendimento
integral
do
indivíduo,
abrangendo
promoção,
preservação e recuperação de sua saúde” (nosso grifo).
E, nesse ínterim, forçoso reconhecer, que a Lei no 8.080/90,
cujo objeto é a regulamentação do Sistema Único de Saúde (SUS), dispõe,
em seu artigo 6o, inciso I, alínea “d”, in terminis, que “a assistência
terapêutica integral, inclusive farmacêutica, está incluída no campo de
atuação do Sistema Único de Saúde”.
Assim, conclui-se que os entes federativos devem fornecer
tratamentos médicos àqueles que se encontram impossibilitados
economicamente de adquiri-los, pois a assistência prestada aos cidadãos no
acesso à saúde é integral, e, a medida judicial que determina o
cumprimento da obrigação não implica arbitrariedade do Poder Executivo.
Isso porque, ao Judiciário, incumbe a aplicação da lei, interpretando-a, e é
isto o que ocorre nos presentes autos.
É, inclusive, o entendimento deste E. Tribunal de Justiça:
“OBRIGAÇÃO
DE
FAZER

TRATAMENTO
MÉDICO
CONSISTENTE EM OFERECIMENTO DE CIRURGIA E

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004690-11.2019.8.26.0157 - Comarca de Cubatão - Voto no 34.556 - rsaf
8
TRATAMENTO ONCOLÓGICO, INCLUINDO MEDICAMENTO
NÃO CONSTANTE EM ATOS NORMATIVOS DO SISTEMA ÚNICO
DE SAÚDE TEMA 106 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA -
INAPLICABILIDADE - MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO
- AJUIZAMENTO DA AÇÃO ANTERIOR À CONCLUSÃO DO
JULGAMENTO
Autora portadora de carcinoma mucinoso na
mama esquerda - Sentença que entendeu ter havido perda do objeto,
em relação à cirurgia postulada e julgou parcialmente procedente o
pedido para condenar os réus no fornecimento de medicamento, em
continuidade ao tratamento médico prescrito Ausência de recurso
da autora - O direito à saúde, como garantia do cidadão e dever do
Estado, decorre de expressa previsão constitucional e, com status de
preceito fundamental, encontra-se positivado nos arts. 1o, III, 3o, IV,
5o, caput, 6o, caput, e 196 da Constituição Federal, de aplicabilidade
imediata (art. 5o, § 1o, da CF), pois demandas voltadas à sua
efetivação resolvem-se a partir de um contexto fático e suas
peculiaridades Ausência de infringência ao princípio da adstrição -
Comprovação da moléstia e da consequente necessidade do
medicamento postulado, em continuidade, que resta compreendido no
conceito de tratamento médico da moléstia, postulado de maneira
ampla. Apelo e reexame necessário, considerado interposto,
desprovidos1”.[grifou-se].
“CARCINOMA
ESPINOCELULAR.
NECESSIDADE
DE
ACOMPANHAMENTO DE ONCOLOGISTA E TRATAMENTO
DE RADIOTERAPIA E QUIMIOTERAPIA. ILEGITIMIDADE
PASSIVA. Não caracterização. Direito à saúde é de competência
comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios. Responsabilidade solidária. Súmula 37 do TJSP. AÇÃO
DE
OBRIGAÇÃO
DE
FAZER.
FORNECIMENTO
DE
TRATAMENTO ONCOLÓGICO. A saúde é um direito de todos e
um dever do Estado (art. 196 da CF). Direito à saúde assegurado,
que compreende o fornecimento de tratamento específico, a quem
dele necessita. Ao ente público é ressalvada a possibilidade de
demonstração da existência, na rede pública, de alternativa que
atenda a necessidade do cidadão, assim como a não necessidade de
concessão de produtos, medicamentos e insumos de marcas
1 Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Apelação Cível no 1003511-50.2016.8.26.0156. Órgão
Julgador: 13a Câmara de Direito Público. Rel. Des. Spoladore Dominguez. DJ: 12.02.2020.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004690-11.2019.8.26.0157 - Comarca de Cubatão - Voto no 34.556 - rsaf
9
específicas. RECURSOS NÃO PROVIDOS2.[grifou-se].
Logo, censura nenhuma merece a r. sentença, que deve ser
mantida pelos seus próprios fundamentos.
Isto posto, pelo meu voto nega-se provimento ao apelo.
JOSÉ PERCIVAL ALBANO NOGUEIRA JÚNIOR
Relator
(assinatura eletrônica)
2 Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Apelação Cível no 1005457-22.2019.8.26.0554. Órgão
Julgador: 2a Câmara de Direito Público. Rel. Des. Alves Braga Júnior. DJ: 19.12.2019.